Tribunal: TCU
Processo: 023.339/2017-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de pensão militar deferidos pelo Ministério da Defesa/Comando da Aeronáutica, em favor das beneficiárias acima identificadas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de pensão militar deferidos pelo Comando da Aeronáutica, em favor das beneficiárias acima identificadas. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de pensão militar em benefício das Sras. Graciete Meire Lopes de Carvalho, Maria de Lourdes Lopes de Carvalho, Ana Maria de Carvalho Sampaio, Margareth Lopes de Carvalho e Rosa de Fátima Lopes de Carvalho, conferindo registro ao correspondente ato; 9.2. considerar ilegal a concessão de pensão militar em benefício das Sras. Tania Regina da Cunha Bittencourt e Marcia Valeria Bittencourt de Souza, negando registro ao respectivo ato; 9.3. aplicar a orientação fixada no verbete da Súmula/TCU 106 acerca das parcelas indevidamente percebidas de boa-fé pelas interessadas de que trata o subitem 9.2 retro; 9.4. determinar ao Comando da Aeronáutica, em relação ao ato indicado no subitem 9.2 acima, que: 9.4.1. no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da ciência desta deliberação, abstenha-se de realizar pagamentos decorrentes do ato impugnado, sujeitando-se a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; 9.4.2. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação deste Acórdão, do inteiro teor desta Deliberação às Sras. Tania Regina da Cunha Bittencourt e Marcia Valeria Bittencourt de Souza, em especial, no que diz respeito ao direito de opção pela percepção de um dos 2 (dois) benefícios de pensão militar que estão sendo pagos atualmente, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante das referidas ciências; 9.4.3. alerte as aludidas interessadas de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não as exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos; 9.5. esclarecer ao órgão de origem que poderá emitir novo ato de concessão, livre da irregularidade indicada neste processo, submetendo-o a este Tribunal, nos termos da IN/TCU 78/2018.